Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRESA DE TURISMO. CONTRATOS. DÉBITOS. QUITADOS. INCLUSÃO SPC. INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS STJ. OBSERVADAS. JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação de agência de turismo em face de sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para o indenizar em virtude da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes com fundamento em dívida paga.
2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que a empresa ré é fornecedor de produtos e serviços utilizados pela parte como destinatária final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor.
3. O magistrado, ao arbitrar o valor da indenização por danos morais, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do mesmo ilícito.
4. A correção monetária dos valores fixados a título de danos morais dar-se-á a partir do arbitramento do valor da indenização (Súmula 362-STJ). Os juros de mora, por sua vez, incidirão desde a citação quando a relação for contratual (CC, 405) e a partir do evento danoso quando extracontratual (Súmula 54-STJ).
5. Apelo provido parcialmente.